Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva de urgência em relação à filha menor e por ameaça à ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, diante da alegação de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica das vítimas, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas e da ameaça recente à ex-companheira.
2. A documentação médica apresentada não foi acompanhada de manifestação oficial da administração penitenciária quanto à impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
3. A jurisprudência exige prova inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional para concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, exige prova inequívoca da debilidade extrema do paciente e da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.
Dispositivos legais citados:
Art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
Art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
Art. 25 da Lei no 14.344/2022
Art. 147, §1o do Código Penal
Art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1974911, 0704968-89.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025, DJe 17/03/2025
STJ, AgRg no RHC 181893 RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/09/2023, DJe 08/09/2023